Tribunal: TJDFT
Processo: 0012019-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.

I - Mantém-se a condenação do réu pelo delito de tráfico, quando sua confissão extrajudicial é corroborada pelas declarações firmes e coesas dos policiais responsáveis pelo flagrante.

II - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso.

III - A retratação em Juízo não afasta a força probante da confissão extrajudicial, quando corroborada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV - Nos termos do § 2o do art. 28 da LAD, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

V - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a posse para consumo pessoal, quando o acervo probatório angariado nos autos indica, com a certeza necessária, que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita.

VI - A condição de usuário, por si só, não possui impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas, considerando o ganho pecuniário advindo da segunda conduta, para manutenção do vício.

VII - Recurso conhecido e não provido.